Tribunal: TJSP
Processo: 0013875-97.2009.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que julgou extinta a execução fiscal de ICMS, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que julgou extinta a execução fiscal de ICMS, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente decorrente de inércia da apelante
III. Razões de Decidir.
3. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas e honorários advocatícios dele decorrentes, independentemente do resultado da demanda. 4. A apelante adotou algumas medidas executivas cabíveis, sem sucesso, transcorrendo o tempo necessário à prescriação intercorrente. 5. A apelada manteve-se inadimplente durante todo o curso processual, não efetuando pagamento voluntário do débito fiscal nem apresentando bens suficientes para garantia da execução. 6. A prescrição intercorrente configura consequência direta da inércia da apelante, que deve assumir os riscos de sua conduta processual omissiva. 7. O sobrestamento previsto no art. 40 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 não autoriza a paralisia indefinida do processo executivo. A paralisia processual por período superior ao prazo prescricional evidencia negligência da apelante em perseguir seu crédito, justificando a aplicação dos ônus sucumbenciais. 8. A tese firmada no TEMA no 1.229, de 15/10/2.024, do STJ não se aplica ao caso concreto, pois se refere especificamente às hipóteses de exceção de pré-executividade arguida pelo executado, e não ao reconhecimento da prescrição pela própria exequente após longo período de inércia.
IV. Dispositivo e Tese.
9. APELAÇÃO DESPROVIDA. 10. Tese de julgamento: "1. Aplicação do princípio da causalidade para manter a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente decorrente de inércia da apelante, reconhecendo que a paralisia processual por período superior ao prazo prescricional caracteriza desídia estatal que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais."